Tribunal: TJDFT
Processo: 0720619-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720619-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) M. P. DE OLIVEIRA CAMARGOS Agravado(s) TELEFONICA BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. P. de Oliveira Camargos contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF (ID 64232601 do processo n. 0707408-60.2018.8.07.0014) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora agravante concedeu prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que o autor emendasse a petição inicial nos termos delimitados na decisão de ID 36516353, também dos autos de origem. Por oportuno, transcreve-se o excerto da decisão que contém as emendas determinadas: Assim, determino a emenda à inicial, para que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento: a) observe o disposto no artigo 319, II, do CPC, qualificando, de forma adequada e completa, as partes, indicando, inclusive, os respectivos endereços eletrônicos; b) para possibilitar o exame da tutela de urgência e da própria existência de condição imprescindível ao exercício do direito de ação (interesse de agir), traga aos autos a parte autora, na forma do artigo 320 do CPC, extrato atualizado, extraído do cadastro restritivo, que comprove a atual existência da negativação que se pretende desconstituir, bem como a data em que teria sido promovida a anotação, vez que os documentos juntados em ID27228292 e ID27228314, emitidos em 2018, não se prestariam para tal finalidade; c) em ordem a conferir certeza e determinação ao pedido, na esteira do que determinam os artigos 322 e 324 do CPC, indique, de forma precisa, as obrigações, cujo reconhecimento da inexigibilidade se pretende; d) exponha, de forma completa e adequada, a causa de pedir em que ampara a pretensão, esclarecendo a data precisa em que se teria operado o cancelamento de todas as linhas telefônicas contratadas junto à demandada; e) demonstre o recolhimento das custas de ingresso, coligindo aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia acostada em ID27228114; f) retifique o valor atribuído à causa, que deverá contemplar a integralidade do proveito econômico almejado, abrangendo, inclusive, as obrigações que pretende ver desconstituídas, nos termos do que determina o artigo 292, incisos II, V e VI, do CPC, comprovando o recolhimento de eventuais custas complementares. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e voltem imediatamente conclusos. Em suas razões recursais (ID 13741511), o agravante narra que, embora entendesse não serem necessárias as emendas determinadas, cumpriu a decisão supramencionada, a fim de dar celeridade ao processo. Mesmo assim, o Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que as emendas não foram atendidas na íntegra. Interposta apelação, a sentença foi reformada para conceder nova oportunidade de emenda ao autor (ID 63948099, p. 6). Em cumprimento ao acórdão, o Juízo de origem concedeu novo prazo de 15 (quinze) dias para que o requerente emendasse a inicial, nos termos já assinalados na decisão de ID 36516353. O agravante, todavia, argumenta que já cumpriu as determinações do Juízo, por meio da petição de ID 13282130, de forma que não caberia mais a emenda da exordial, a qual, assevera, estaria apta a produzir seus efeitos. Destaca ainda que a demanda foi originalmente distribuída à 1a Vara Cível do Guará, oportunidade na qual a petição foi recebida sem qualquer necessidade de emenda. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC, a fim de evitar a extinção do feito sem resolução do mérito, até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido (ID 17329199 e 17329200). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, pretende a parte agravante a obtenção de provimento judicial que afaste a determinação emenda à petição inicial feita pela Instância originária. Com efeito, verifica-se ausente um dos pressupostos intrínsecos de cabimento do recurso, tendo em vista que o ato judicial que determinou a emenda e ensejou a interposição do presente agravo de instrumento não ostenta nenhuma carga decisória, na medida em que apenas faculta regularização da exordial. Desta forma, o ato tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, por força do disposto no art. 1.001 do CPC[1]. Destaca-se que o fato de o magistrado oportunizar nova emenda à inicial, por entender que a emenda do autor não atendeu integralmente às determinações impostas, isso não significa dizer que o ato objurgado seja dotado de cunho decisório. O gravame nascerá para a parte recorrente tão somente a partir do momento em que, não acudindo as determinações colocadas, o julgador aplicar a penalidade que entender adequada ao caso. Nessa linha, em interpretação de questão similar, vale reproduzir precedentes que registram o posicionamento deste e. Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO E INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial proferido na ação de busca e apreensão, que concedeu derradeiro prazo de 15 dias à parte para cumprimento integral da determinação de emenda de inicial, no tocante à comprovação da mora do devedor fiduciário por Cartório de Títulos e Documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera o agravo de instrumento pode ser interposto contra qualquer decisão interlocutória, inclusive contra a determinação de emenda a agravo de instrumento. Argumenta que há casos indicados além do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que tal determinação equivaleria à irrecorribilidade prática da decisão. Afirma que a exigência de comprovação da mora implica em ato decisório. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 4. Precedente: "(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 5. Agravo interno improvido. (Acórdão n.1143823, 07158939120188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. (...) 5. A decisão que determina a emenda à petição inicial é desprovida de conteúdo decisório e se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão n. 1093383, 07174140820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC/1973. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão n. 1005789, 20150020165102AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 270/286) A par de tal quadro, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, o recurso não pode ser conhecido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade aos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.